Tribunal: TJDFT
Processo: 0001129-89.2019.8.07.0006
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. CRIME DE DESACATO (ART. 331, CP). AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. TIPICIDADE DA CONDUTA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
1. Trata-se de apelação interposta contra a sentença que condenou o recorrente, revel, pela prática do crime previsto no art. 331, do Código Penal, à pena definitiva de 6 (seis) meses e 15 (quinze) dias de detenção, em regime aberto, substituída por uma restritiva de direitos.
2. O objeto jurídico-penal tutelado pelo art. 331 do CP é a Administração Pública, especialmente no tocante ao desempenho de suas atividades, à dignidade e o prestígio da função exercida, em nome ou por delegação do Estado, e, secundariamente, a honra do funcionário público.
3. Desse modo, responde pelo crime de desacato o acusado que, por ocasião de diligência policial que objetivava resolver uma confusão entre clientes, no Bar Horus, em Sobradinho-DF, profere xingamentos contra policiais militares, em tom de ameaça, que era "filho de subtenente; você vai se fuder”, sem qualquer justificativa ou motivação idônea, tendo sido necessário algemá-lo, pois estava bastante alterado (áudio de ID 18548823).
4. Logo, presentes a autoria e materialidade, apoiados em prova suficientes à condenação do réu pelo crime previsto no art. 331 do CP. pag. 7/14), conforme Ocorrência Policial n. 1.683/2019-13a-DP (ID 18548783, p. 7/14), declarações colhidas na fase policial (ID 18548783, p. 2/6), bem como pela prova oral produzida em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa, considerando-se-, ainda a revelia do réu. Presente, ainda, o dolo específico (elemento subjetivo do tipo) de vilipendiar a função pública, na qual está investido o funcionário público.
5. Destarte, não há falar-se em absolvição, com fundamento no art. Inc. VII, do art. 386, do CPP, por insuficiência de provas, devendo ser mantida a condenação do recorrente, na medida em que sua conduta amolda-se ao tipo previsto no art. 331, do Código Penal.
6. O aumento da pena-base em 15 dias tem por suporte a culpabilidade e os antecedentes criminais do acusado, que ostenta condenações, com trânsito em julgado, constantes da sua FAP (ID 18548784, p. 7 e 27), suficientes para manter a pena no patamar fixado, ainda que fosse possível excluir a valoração negativa quanto à personalidade, conforme ressaltado no parecer ministerial (ID 18780013).
7. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida.
8. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 82, § 5o, da Lei n. 9.099/95.